Tribunal: STF
Processo: RE 97436
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
AÇÕES CONEXAS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE RESCISAO DE ESCRITURA
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO INCIDENCIA DO VETO DO ART-325, V,
"C", DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO AMPARADA PELO SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELAS ORTNS DAS PRESTAÇÕES
INTERMEDIARIAS. EXISTÊNCIA DE MORA INTERCORRENTE.
DECISÃO RECORRIDA ASSENTADA EM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO
IMPUGNADOS TODOS PELO RECURSO (SÚMULA 283).
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DAS
PROVAS PRODUZIDAS (SUMULAS 454 E 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.